Tribunal: TJES
Processo: 5005438-16.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005438-16.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIESSE DA SILVA COSTA
RECORRIDO: DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005438-16.2025.8.08.0011

Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTES
: DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA.

RECORRIDO
: ELIESSE DA SILVA COSTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÃO RECUSADA POR DUAS VEZES MESMO COM LIMITE DISPONÍVEL. LANÇAMENTOS TRIPLO NA FATURA. ESTORNO POSTERIOR SEGUIDO DE REVERSÃO INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Alega a parte autora que na data de 24/03/2024 realizou reparos em seu veículo, no valor de R$ 744,00 (setecentos e quarenta e quatro reais), efetuou o pagamento pelo cartão de crédito final 9333, entretanto, a transação foi recusada por duas vezes, apenas na terceira tentativa, com parcelamento em duas vezes a compra foi aprovada. Contudo, ocorreu na fatura o lançamento das três tentativas totalizando o valor de R$ 2.232,00 (dois mil duzentos e trinta e dois reais). Após contato com a operadora do cartão foi concedido um crédito confiança, porém o valor foi cobrado na fatura.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a requerida interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedentes os referidos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em: (i) preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de prova pericial; (ii) retificação do polo passivo; (iii) efeito suspensivo; (iv) negativa de ato ilícito pela recorrente; (v) afastar a teoria do desvio produtivo do consumidor; (vi) não configuração de danos morais.

III. PRELIMINAR

4.

Quanto à retificação do polo passivo, observo que as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico, aplicando-se a Teoria da Aparência para manter a legitimidade da recorrente, conforme pacificado na jurisprudência para relações de consumo. A preliminar de complexidade da causa também não subsiste, visto que a matéria é eminentemente de direito e as provas documentais coligidas aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, prescindindo de perícia técnica.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

6. Conforme bem destacado pelo Juízo sentenciante, A relação jurídica em tela é tipicamente de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade.

7. Restou sobejamente demonstrado que a recorrida enfrentou transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano. A falha operou-se em três etapas: a recusa indevida do cartão em estabelecimento comercial; o lançamento triplo do valor de R$ 744,00 na fatura; e, primordialmente, a reversão injustificada dos estornos anteriormente realizados, sob a rubrica "Ajuste Crédito", o que elevou a fatura a patamares incompatíveis com o limite da consumidora (R$ 3.164,69).

8. Tal conduta forçou a consumidora a desviar seu tempo útil na tentativa frustrada de resolução administrativa, configurando o dano moral pela Teoria do Desvio Produtivo. A angústia gerada pela iminência de inadimplência de contas essenciais em virtude do erro sistêmico da recorrente é passível de compensação.

9. Ao final, verifica-se que o dano moral encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, o descaso para a resolução do litígio, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, de equívocos facilmente identificados na esfera administrativa, que se encontra agravada, sobretudo, pela existência de uma idosa como vítima, resta flagrante falha na prestação do serviço contratado, sendo perfeitamente cabível à reparação. Outrossim,
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante (R$ 5.000,00), mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto, não comportando minoração.

V. DISPOSITIVO

10.
Da conclusão.
Recursos CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 15% sobre o “valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)